Tribunal: TJMT
Processo: 1014762-78.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014762-78.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO DA SILVA - CPF: 110.868.218-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, mormente pela disponibilização do valor do empréstimo contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova, nos termos do art. 464, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Jose de Castro da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
, ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor alega, em breve resumo, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da necessidade de realização de prova pericial, por existência de inícios de fraude na contratação.

Sustenta a ausência dos requisitos e de validade do contrato, alegando a falta de prova da entrega dos valores.

Assevera a configuração do dano moral e a necessidade de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

As contrarrazões vieram ao id.

142865225.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jose de Castro
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram realizados descontos em sua aposentadoria, referente ao contrato de empréstimo de no
307050683-1
, que afirmou jamais ter celebrado.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou a respectiva Cédula de Crédito Bancário, bem como a respectiva Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, cujos documentos foram assinados pelo mutuário.

No mesmo ato juntou o documento de identidade do autor, apresentado no ato da contratação, que, aliás, é o mesmo que acompanha a petição inicial.

Também colacionou o comprovante de disponibilização do numerário contratado, indicando que o valor foi depositado na conta do autor, indicada no cartão bancário de id.

142865192 - Pág. 22.

Portanto, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Assim, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada dos documentos colacionados à peça defensiva.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu, medida em que ele não negou a titularidade sobre a conta bancária beneficiária do valor, tampouco juntou extrato bancário do período correlato, a fim de comprovar que o numerário jamais teria sido colocado à sua disposição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO IDÔNEA – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.” (TJMT, AP n.o 0002929-55.2018.8.11.0046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE de 03/03/2020) Destaca-se.
(N.U 1001593-67.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1000557-21.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Importante registrar que a ausência de realização da prova pericial pleiteada não importa em negativa aplicação do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 do STJ, uma vez que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe a obrigatoriedade da realização de perícia grafotécnica, como único meio de prova.

No julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Na parte final da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que prova da autenticidade poderá ocorrer mediante perícia grafotécnica ou
outro meio de prova
.

Prova, no direito processual, corresponde a todo elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da existência de determinado fato controvertido, tido como relevante para o deslinde da causa.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Com efeito, no caso, o vasto acervo documental presente nos autos, mostrou-se suficiente para subsidiar a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial (art. 464, II, CPC).

Outrossim, registre-se que, ao utilizar-se do termo “ou outro meio de prova”, a Corte Superior deixa registrado que a tese sedimentada não retira do juiz o poder que lhe é conferido pelos artigos 370 e 371 do CPC, consistente na apreciação justa, consciente e equilibrada dos elementos de prova já apresentados, que considere suficientes para a formação do seu convencimento motivado, circunstância que pode conduzir, inclusive, ao indeferimento da produção de provas desnecessárias.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022